Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-14.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-14.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE SANTOS DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ALICE SOUZA LUZ FONSECA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS TEMPESTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ABERTURA DE COMPORTAS DA BARRAGEM DA PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CHESF. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO DE QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Luciana Conceição da Silva contra a Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. A autora sustenta que sua residência foi inundada em razão da abertura abrupta das comportas da Barragem da Pedra, sob a administração da ré, sem aviso prévio à população ribeirinha, o que resultou na perda de bens pessoais. O Juízo de primeiro grau condenou a CHESF ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, afastando a tese de força maior, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CHESF tem legitimidade passiva para responder pelos danos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; e (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a gravidade do dano sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CHESF tem legitimidade passiva, pois é a responsável pela operação da Barragem da Pedra, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Não há cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal de forma fundamentada, considerando que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

A responsabilidade da CHESF é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para a obrigação de indenizar. A abertura repentina das comportas sem aviso prévio caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de força maior não se sustenta, pois a cheia do Rio de Contas era previsível, conforme apontado pela Nota Técnica do INEMA, e a concessionária deveria ter adotado medidas preventivas e de alerta.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00, em razão da perda de bens essenciais, do impacto psicológico e da impossibilidade temporária de habitação da residência da autora.

Verba sucumbencial redistribuída de ofício em razão da sucumbencia recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CHESF desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.551.254/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10.10.2019; TJMG, AC 10439070637731002, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 07.08.2012; TJ-BA, Ap. Cív. 8000043-33.2023.8.05.0144, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 08.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8000290-14.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantesm e Apelados ALAIDE SANTOS DE BRITO e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)